Tribunal: TJSP
Processo: 2255753-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido de reforma rejeitado.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação em fase de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer. A recorrente alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Pedido de reforma rejeitado.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação em fase de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer. A recorrente alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da execução.
III. Razões de Decidir
3. A ilegitimidade passiva e a ausência de grupo econômico já foram rechaçadas em decisão anterior, com trânsito em julgado.
4. A estruturação do grupo econômico em pessoas jurídicas distintas não impede a defesa dos direitos do consumidor, conforme entendimento jurisprudencial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A legitimidade passiva da recorrente foi confirmada em decisão anterior. 2. A responsabilidade solidária das unidades integrantes do grupo econômico foi reconhecida."
Jurisprudência Citada: TJSP; Apelação Cível 1123651-19.2018.8.26.0100; Relator: Enéas Costa Garcia; 1a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 17/10/2022.